Tribunal: STF
Processo: HC 221586
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Patrick de Oliveira Berriel em favor de Bruno Silva dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 764.684/RJ, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 96 DA LEI N. 8.666/1993. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. ESPECIAL CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido.” (eDOC 71) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 96 da Lei 8.666/1993 à pena de 4 anos e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, e que atualmente o paciente se encontra em regime aberto, com a utilização de tornozeleira eletrônica.



    Alega que a pena-base não poderia ter sido aumentada em 1 ano pela negativação de apenas uma circunstância judicial, pois dever-se-ia respeitar o patamar de 1/6 por cada circunstância. (p. 8) 



    Afirma que a contratação se deu com base em parecer favorável da controladoria e da procuradoria do município em atenção ao princípio da confiança. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena redimensionando a pena do paciente para 4 anos e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. (p. 16)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão do Tribunal Federal da 2ª Região (eDOC 4):



    “O réu Bruno era ao tempo dos fatos, prefeito do Município de Japeri homologou e adjudicou o objeto da licitação às empresas pretensamente concorrentes, bem como assinou as notas de emprenho no valor total, considerando todas as unidades móveis, de R$ 624.000,00, além de ter nomeado os corréus Maria Elidia Ferreira, Jair Carlos Ferreira e Helen de Almeida Silva como membros da Comissão de Licitação. 



    Alega referido réu ausência de prova da autoria e fragilidade dos acordos de colaboração. Todavia, seus argumentos não merecem acolhimento. 



    Os corréus Darci Verdoin e Luiz Antonio Trevisan admitiram as práticas delitivas, inclusive as fraudes a licitações para garantir a contratação das empresas ligadas ao grupo familiar, contando invariavelmente com a anuência e participação dos prefeitos dos municípios onde atuavam.” (p. 6) 



    “Em relação aos acordos de colaboração firmados com o grupo empresário da “Operação Sanguessuga”, verifico que a participação do réu Bruno, ao tempo prefeito da municipalidade, não foi apontada de forma genérica, eis que o depoimento do corréu Luiz Antônio, já mencionado. não deixou dúvida na participação daquele no esquema criminoso. Ressalto que não há nenhum motivo registrado nos autos para que referido corréu implicasse gratuitamente Bruno nos fatos: nenhuma desavença registrada ou rixa pessoal, assim como pequenas inconsistências no depoimento não são suficientes para infirmá-lo, considerando o longo tempo decorrido desde a data dos fatos e a complexidade da engrenagem criminosa, envolvendo licitações fraudadas em diversas prefeituras em todo o país.” (p. 8)



    “A Defesa do réu Bruno argumentou a ocorrência de bis in idem na fixação da pena-base. Não obstante, verifico que embora na sentença tenha sido justificado que o cargo ocupado pelo réu implicaria maior reprovabilidade da conduta, tanto por espelhar atuação de maior culpabilidade como por retratar conduta social desfavorável, a circunstância analisada era a culpabilidade, o que leva à conclusão de ocorrência de erro material. Tanto isso é verdade que a ré Maria Elidia recebeu a mesma elevação de pena quando da análise da mesma circunstância, em razão de sua responsabilidade por conduzir o certame.” (p. 10-11) 



    “Ressalto que a Lei não prevê que a fixação da pena-base acima do mínimo legal se estabeleça com base em critérios matemáticos, tendo em vista que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, conforme estabelece o princípio do livre convencimento motivado. Não obstante, embora a proporcionalidade matemática seja adotada pela jurisprudência dos tribunais e seja conveniente para a maior parte dos casos, resta ressalvado o temperamento nos casos que destoem da normalidade, em função do grau acentuado de relevância de determinada circunstância judicial de forma que possam receber valoração mais aguda, como no caso da culpabilidade dos agentes no presente caso”. (p. 11) 



    Transcrevo também os fundamentos da sentença condenatória:



    “BRUNO SILVA DOS SANTOS 



    Circunstâncias Judiciais. A culpabilidade transcende aquela necessária à mera consumação do crime praticado, tendo em vista a condição do réu, prefeito da cidade de Japeri, em quem foi depositada especial confiança na condução legal e republicana da Administração Pública. Tal fato é suficiente a que se eleve consideravelmente a pena base (culpabilidade e conduta social desfavoráveis), que passa ao patamar de 04 (quatro) anos e 50 (cinquenta) dias-multa. Some-se a isso o prejuízo causado em área notadamente sensível no cenário brasileiro, saúde pública, fato que revela consequência do crime igualmente apta a elevar a pena base, que passa ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa. O réu não detém antecedentes criminais. Não há elementos que permitam uma valoração negativa da personalidade do acusado. Não há que se falar em contribuição da vítima. (…)



    Pena Final: Diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena cabíveis, fixo a pena, ao final, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa. (…)



    Do Regimento de Cumprimento de Pena: Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime semi-aberto.” (eDOC 3, p. 12)



    Percebe-se que as instâncias ordinárias motivaram adequadamente a valoração negativa da referida circunstância judicial, a partir de fator que acarreta maior censura à conduta e excede os limites do tipo penal violado.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “PENA-BASE – FIXAÇÃO – MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. Sendo negativa circunstância judicial, cabível é a fixação da pena-base acima do mínimo legal. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição”. (HC 176.470, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.2.2021)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 112.611, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.12.2012)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente